Tribunal: TJSP
Processo: 0000601-13.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pleito de

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pleito de reconhecimento do arrependimento posterior. Impossibilidade. Não satisfeito o requisito de restituição da coisa ou reparação do dano até o recebimento da denúncia. Vítima que suportou prejuízo patrimonial. Eventual "compensação dos danos" – em decorrência da rescisão do vínculo empregatício livre de encargos trabalhistas – que não foi demonstrada. Rescisão do contrato de trabalho que, de qualquer forma, não decorreu de comportamento voluntário do agente, uma vez que demitido por justa causa.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito de compensação da majorante denunciada com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Necessidade de observância ao sistema trifásico. Exegese do artigo 68 do Código Penal. Precedente. Regime aberto estabelecido para cumprimento da pena corporal. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Pretensão de isenção da pena de multa. Inviabilidade. Multa que é preceito secundário do tipo penal. Sentença que já definiu o valor unitário da pena pecuniária no patamar mínimo.
Recurso desprovido.